Tribunal: TJPA
Processo: 0818087-67.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7701 - Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818087-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO CELTA CONSTRUCAO SPE RESIDENCE LTDA

AGRAVADO: HELIO DE MOURA MELO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos dos Embargos à Execução. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob fundamento de ausência dos requisitos legais, em especial a ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, diante da alegada nulidade do título executivo e da ausência de garantia da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução configura medida de caráter excepcional, prevista no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, exigindo-se, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória (fumus boni iuris e periculum in mora) e a prévia garantia do juízo, mediante penhora, caução ou depósito suficientes.

4.

A ausência de garantia da execução, elemento imprescindível à concessão da medida suspensiva nos termos da legislação vigente, inviabiliza o deferimento da providência requerida, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de nulidade do título executivo, cuja verificação demanda dilação probatória e julgamento de mérito nos próprios embargos à execução.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir, de forma cumulativa, a demonstração da relevância dos fundamentos, o risco de dano irreparável e a garantia da execução, conforme evidenciado no julgamento do AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ (Terceira Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14.08.2023) e no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.521.198/SE (Quarta Turma, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 01.07.2024).

6.

Ainda que se reconheça a possibilidade excepcional de concessão do efeito suspensivo na ausência de garantia, tal providência exige prova cabal e inequívoca da inexistência de obrigação certa, líquida e exigível, ou da nulidade manifesta do título, o que não se verifica na presente hipótese, dada a controvérsia factual e a ausência de prova pré-constituída nos autos.

7.

Assim, ausente a demonstração inequívoca dos requisitos legais, em especial a garantia do juízo, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, §1º; CPC, art. 784, III; CPC, art. 803, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.292.757/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.521.198/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.07.2024, DJe 02.08.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO CELTA CONSTRUÇÃO SPE RESIDENCE LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal (id 127907818), nos autos da ação de Embargos à Execução nº 0802751-46.2022.8.14.0015, que, por sua vez, se opõe à Execução de Título Extrajudicial ajuizada sob o nº 0800119-52.2019.8.14.0015, proposta por HÉLIO DE MOURA MELO FILHO. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, com a seguinte parte dispositiva:

Vistos.

Certifique acerca da tempestividade dos embargos à execução.

Se tempestivos, intime-se o exequente/embargado, por meio de seu advogado, através de publicação do ato no DJEN, nos termos do art. 1º, da Resolução n. 569, de 13/08/2024, do CNJ, para, caso queira, apresentar impugnação aos embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, I, do CPC).

Certifique nos autos da Ação de Execução – feito n. 0800119- 52.2019.8.14.0015 – acerca da interposição dos embargos.

Atribuo à causa o valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) o qual corresponde ao valor da execução.

Acerca do pedido de efeito suspensivo, como regra, os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo.

Contudo, o juiz poderá, a pedido do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida (artigo 919, parágrafo 1º, do CPC/2015).

Mencionados requisitos devem estar presentes cumulativamente para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos, o que não é o caso, razão pela qual indefiro o pedido.

Intime-se e cumpra-se.

P. R. I. Cumpra-se.

Castanhal/PA, data da assinatura eletrônica.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese: (i) que inexiste título executivo extrajudicial válido a embasar a execução, por ausência dos requisitos do art. 784, inciso III, do CPC, mormente a inexistência de assinaturas de duas testemunhas no documento que instruiu a execução; (ii) que o contrato juntado à exordial foi posteriormente emendado de modo irregular, com inclusão de testemunhas vinculadas ao exequente, o que comprometeria a higidez do título; (iii) que as obrigações supostamente inadimplidas já foram satisfeitas mediante entrega de unidades imobiliárias a terceiros indicados pelo exequente, inclusive com documentos comprobatórios de quitação e valores de mercado superiores ao originalmente ajustado; (iv) que as cláusulas contratuais invocadas não consubstanciam obrigação certa, líquida e exigível, motivo pelo qual impugna a exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 803, I, do CPC; (v) que é cabível a concessão do efeito suspensivo aos embargos, mesmo na ausência de garantia, em razão da evidente invalidade do título e da existência de elementos que evidenciam o fumus boni iuris e o periculum in mora, conforme precedentes colacionados dos Tribunais Superiores e Tribunais Estaduais; (vi) ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo inaudita altera pars ao presente recurso, para sobrestar a execução até o julgamento final dos embargos, e, no mérito, que seja dado provimento ao agravo, reformando-se a decisão agravada.

Em decisão de ID 23456183, indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 12 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

O ponto central da controvérsia reside na possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil (CPC), os embargos à execução, como regra geral, não possuem efeito suspensivo, salvo se expressamente requerido e desde que sejam atendidos os requisitos legais, incluindo a garantia do juízo. O referido dispositivo legal dispõe:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso sob exame, a parte agravante, CONDOMÍNIO CELTA CONSTRUÇÃO SPE RESIDENCE LTDA, insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado nos embargos à execução sob o argumento de ausência de caução ou qualquer outra forma de garantia da execução. Sustenta, em síntese, que o título que aparelha a execução é inválido por não observar os requisitos do art. 784, III, do CPC, sobretudo pela ausência de duas testemunhas, e que teria adimplido integralmente as obrigações pactuadas com o exequente.

Contudo, tais alegações, embora tecnicamente articuladas, não são suficientes para excepcionar a norma processual vigente. De fato, os argumentos da agravante demandam dilação probatória e apreciação de fatos controvertidos — como a alegada quitação integral das obrigações e a suposta má-fé na formação do título executivo — que deverão ser examinados no bojo dos próprios embargos à execução, não sendo viável sua valoração antecipada para fins de concessão de medida excepcional, como é o efeito suspensivo pretendido.

Além disso, não foi demonstrada a garantia do juízo, o que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Ressalte-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, de forma cumulativa, o preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, incluindo a garantia do juízo, para que seja possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Cito os seguintes precedentes das duas Turmas de Direito Privado da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONCLUSÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS
. SÚMULA 7/STJ.
CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC.
DECISUM ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.

2. Consoante orientação desta Corte Superior, "nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo"
(AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

3. A premissa do Tribunal de origem no sentido da necessidade de cumulação dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para que se possa deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).

4. O decisum concluiu que a execução não foi efetivamente garantida por penhora, depósito ou caução, logo se mostraria irrelevante para a solução da controvérsia o debate acerca da existência de ação de conhecimento sobre título executivo. Dessa forma, firmou o aresto que não se verificaria a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência. Incidência do verbete sumular n. 7 desta Corte Superior.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADOS. GARANTIA HIPOTECÁRIA QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte: "é condição
sine qua non
para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes"
(REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019).

2. A garantia hipotecária não supre a exigência legal de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposto no § 1º do art. 919 do CPC/2015.

3. Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a ausência de garantia do juízo da execução.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.521.198/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Ressalte-se que não se nega a possibilidade, em casos extremamente pontuais e de manifesta nulidade do título executivo, de se conceder o efeito suspensivo mesmo sem a garantia do juízo. Todavia, para tanto, exige-se prova inequívoca da invalidade do título ou da inexigibilidade da obrigação, o que não se constata nos autos.

Desta forma, não se justifica o afastamento da exigência da garantia da execução prevista no art. 919, §1º, do CPC, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/01/2026